Tribunal: STF
Processo: HC 68864
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-04-07
Data de publicação: 1992-04-07

Ementa:
"HABEAS   CORPUS"   -   REITERAÇÃO   DE  PRATICAS
CRIMINOSAS  -   INOCORRENCIA  -   ALGUMAS  CONSIDERAÇÕES  -
CONFIGURAÇÃO  DE  CRIME   CONTINUADO  ESPECIFICO  -  ROUBOS
QUALIFICADOS - CONSTRANGIMENTO INJUSTO - PEDIDO DEFERIDO.
          - Impõe-se o reconhecimento da ficção jurídica do
crime continuado - circunstancia que afasta a incidencia da
regra do cumulo material das penas - se os delitos de roubo
qualificado,  guardando entre si as necessarias conexoes de
caráter  espacial (mesma  localidade)  e de  ordem temporal
(intervalo  de poucas horas),  foram cometidos pelo agente,
que,  valendo-se de identico "modus operandi", utilizou-se,
na  consumação   da  pratica  criminosa,   do  concurso  de
terceiros.
          -  O paciente, ao cometer os delitos patrimoniais
em questão, com grave ameaça a pessoa dos diversos sujeitos
passivos  da  ação  criminosa,  ofendeu  bens  e interesses
juridicos   eminentemente    pessoais,   em   comportamento
infracional   caracterizado   pela    existência   de   uma
pluralidade de vitimas. Incidiu, portanto - não obstante as
referidas  circunstancias   não  mais   atuem  como  causas
obstativas  ao reconhecimento da continuidade delitiva - na
regra  consubstanciada no  paragrafo  único do  art.  71 do
Código  Penal,  que  preve  a  figura  do  crime continuado
especifico, passivel de apenação mais rigorosa.